Tribunal: STF
Processo: ARE 1603052
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Gilson Colares Cohen interpôs o presente agravo (eDoc 55) em face de decisão (eDoc 52) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 35) que está assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE GUARDA DE SUBSTÂNCIA TÓXICA (MERCÚRIO LÍQUIDO) EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ART. 56, CAPUT, DA LEI 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 71 DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE A INVESTIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. PREJUDICADAS SUAS APELAÇÕES. APELAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS E DO MPF NÃO PROVIDAS. 
1. Não há recurso do Ministério Público Federal quanto à pena privativa de liberdade aplicada em desfavor dos réus, pelo que o prazo prescricional deve ser contado com base na pena aplicada. A pretensão punitiva estatal está prescrita em relação a dois dos réus, dado que foram eles condenados à pena privativa de liberdade de um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão (prazo prescricional de quatro anos), tendo sido publicada a sentença condenatória em 12 de setembro de 2016 (art. 109, V, e 110, § 2º, do CP). 
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal" (AgRg no AREsp 729.277/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/8/2016). No mesmo sentido: RHC 185182/RJ, Sexta Turma, Rel. Des. Jesuíno Rissato, conv., DJe 27/10/2023. Sobre as prorrogações das interceptações, o STF já consolidou, a orientação segundo a qual "são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações" (Tema 661 da repercussão geral). A sustentação de ausência de termos circunstanciados das diligências não procede, já que eles se encontram anexados aos autos. Inexistência de prova da alegação de violação ao sigilo imposto às interceptações. 
3. Conforme a sentença, "no caso, dever incidir a causa de aumento de pena referente ao crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, considerando que todos os réus, mediante mais de uma ação, praticaram vários crimes da mesma espécie, com habitualidade que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os subseqüentes são tidos como continuação do primeiro". 
4. Descabe a aplicação da atenuante de confissão, considerando que a sentença não utiliza nenhum fato admitido pelo réu que a invocou como fundamento para a sua condenação - que, a par de outros elementos colhidos durante a ação penal, fundou-se essencialmente em conversas telefônicas interceptadas. 
5. Autoria e materialidade suficientemente fundamentadas na sentença, que também é incensurável quanto à dosimetria da pena, tendo sido examinadas a contento todas as circunstâncias judiciais, não devendo prevalecer a alegação - desvinculada da realidade - no sentido de que "a gravidade genérica do delito em abstrato não é adequada para a imposição da pena-base acima do mínimo legal". 
6. Penas de prestação pecuniária aplicadas em patamar razoável, não havendo elementos nos autos acerca das condições financeiras dos réus idôneos a subsidiar os pedidos de diminuição e aumento formulados, respectivamente, por um dos réus e pelo MPF. 
7. Extinção da punibilidade em relação a dois réus, prejudicadas suas apelações. Apelações dos demais réus e do MPF não providas. 

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 45), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, XLVI e LVII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XLVI, da Constituição da República (referente à fixação da pena base), observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, no que toca às alegadas violações às normas contidas no art. 5º, XXXVIII, XLVI e LVII, da Constituição da República, mencionados nas razões recursais, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente